Tribunal: TJDFT
Processo: 0721824-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VALORAÇÃO DE EXPRESSÕES EM GRUPO DE WHATSAPP. DISCUSSÃO SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO INEQUÍVOCA DE CONDUTA ILÍCITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência do pedido de indenização por por danos morais.
2. O embargante sustenta contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão reconheceu o caráter agressivo de expressões utilizadas, mas afastou o dano moral, além de não ter enfrentado especificamente a expressão “passar a mão”; requer o saneamento dos vícios com efeitos infringentes para reconhecimento do dever de indenizar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) contradição interna ao reconhecer expressões incisivas e afastar o dano moral; e (ii) omissão quanto ao exame específico de expressão supostamente ofensiva, apta a alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 5. Inexiste contradição no acórdão embargado, uma vez que o colegiado reconhece o tom mais incisivo de determinadas manifestações, mas conclui, de forma fundamentada, que não houve imputação direta, objetiva e inequívoca de fato criminoso capaz de caracterizar dano moral indenizável, inexistindo incompatibilidade lógica interna no decisum. 6. Não se verifica omissão, pois a controvérsia central relativa à alegada imputação de conduta ilícita ao recorrente foi devidamente enfrentada, com expressa consideração de que as manifestações ocorreram em contexto de debate sindical, ambiente que comporta maior tolerância à linguagem contundente, desde que ausente abuso. 7. A ausência de análise isolada de cada expressão mencionada, inclusive da locução “passar a mão”, não configura omissão, uma vez que a questão jurídica foi apreciada de forma global e suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes. 8. A pretensão do recorrente revela mero inconformismo com a valoração jurídica conferida às expressões utilizadas, buscando a rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. Não se verifica caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, bem como da indenização por litigância de má-fé prevista no art. 81 do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.